Tribunal: TJDFT
Processo: 0728998-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE EM IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. O magistrado deve vincular-se aos pedidos deduzidos na petição inicial e, com base na argumentação das partes, decidir dentro dos limites estabelecidos pelas partes, sob pena de julgamento extra petita. Não há julgamento extra petita se há pedido expresso da devedora de reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.
2. A impugnação à penhora não comporta discussão de questão já decidida em embargos à execução, mesmo que seja de ordem pública, sob pena de ofensa à coisa julgada material e ao princípio da segurança jurídica.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.